Tribunal: TJSP
Processo: 0003406-97.2014.8.26.0144
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Inocorrência – De fato, o v. acórdão deixou de mencionar o nome de um dos autores da ação – Erro material que, entretanto, não altera o deslinde do processo – Apelação da Concessionária que foi devidamente apreciada – Recurso acolhido, sem efeito modificativo.